Tribunal: TJBA
Processo: 8000495-80.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000495-80.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL TORREGROSSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCELLA FARIAS OLIVEIRA

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL (PAR). EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. PUBLICIDADE ENGANOSA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Gabriel Torregrossa de Souza em face da Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., objetivando sua inclusão no programa de parcelamento estudantil “PAR – Parcelamento Estácio” para o curso de Medicina. Alega que a exclusão do curso do benefício não foi devidamente informada, caracterizando publicidade enganosa. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se houve prática de publicidade enganosa pela instituição de ensino, ao não incluir o curso de Medicina no programa PAR, e se a autora faz jus à reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à oferta publicitária e ao direito à informação (arts. 30, 31, 35 e 37).

4. A análise do regulamento do programa PAR evidencia cláusula expressa excluindo o curso de Medicina do parcelamento, informação acessível e legível no material publicitário e no sítio eletrônico da ré.

5. A publicidade veiculada fazia remissão clara ao regulamento do programa, que detalhava os critérios de elegibilidade e os cursos contemplados.

6. Não se vislumbra conduta ilícita ou omissão relevante capaz de induzir o consumidor a erro.

7. Inexistente qualquer violação ao dever de informação ou ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável.

8. A sentença examinou adequadamente a matéria e encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A exclusão do curso de Medicina do programa de parcelamento estudantil, quando expressamente prevista em regulamento acessível ao consumidor, não configura publicidade enganosa. 2. Ausente a prática de ato ilícito, não há direito à indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 8000495-80.2020.8.05.0004,
da comarca de
Alagoinhas,
sendo

apelante
GABRIEL TORREGROSSA DE SOUZA
e, apelada
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA